Tribunal: TJPA
Processo: 0802143-19.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802143-19.2018.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ELIZABETH BARARUA DA SILVA, LAURINEIDE FONSECA SILVA, MARILENE DO SOCORRO FERREIRA SENA, RAMARINILTON MORAES, VANILZA MARIA MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0802143-19.2018.8.14.0070

EMBARGANTE: ELIZABETH BARARUA DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público, contra acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo a improcedência da ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter a nomeação para o cargo de Professor – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os embargantes alegam omissão quanto: (i) à análise do parecer ministerial que reconhecia preterição e existência de 43 vagas remanescentes; e (ii) à tese de que algumas candidatas passaram a figurar dentro do número de vagas, convertendo expectativa em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do parecer do Ministério Público que reconheceu a existência de preterição e de vagas remanescentes durante a vigência do certame; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao argumento de que determinadas candidatas passaram a ocupar posições dentro do número de vagas disponíveis, gerando direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos e provas constantes dos autos, assentando a inexistência de elementos que comprovem a ocorrência de preterição ou existência de vagas suficientes para alcançar as posições dos candidatos.

4.

A manifestação do Ministério Público não vincula o juízo e sua análise não é obrigatória quando desacompanhada de provas robustas, não configurando omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

A tese de que candidatas teriam ingressado no número de vagas remanescentes não foi comprovada, tampouco restou demonstrada a existência de cargos efetivos vagos ou preterição ilegal, o que inviabiliza o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.

6.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para suprir vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A interposição do recurso com intuito de reexame da matéria configura desvio de finalidade e utilização inadequada dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre parecer ministerial não configura omissão quando os fundamentos da decisão enfrentam suficientemente a matéria de mérito.

2.

Não há omissão a ser sanada quando a tese apresentada pela parte não encontra respaldo fático nos autos.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à manifestação sobre pontos irrelevantes ou já suficientemente enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XII; 37, IX; 93, IX. CPC, arts. 370, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1221434/SC, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 26.04.2011, DJe 10.05.2011; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Elizabeth Bararua da Silva e outros, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por candidatos aprovados em concurso público, em face de decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município de Abaetetuba para julgar improcedente Ação de Obrigação de Fazer, por meio da qual os agravantes pleiteavam o reconhecimento do direito à nomeação em razão de suposta preterição ilegal, diante da contratação de servidores temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de servidores temporários durante a vigência de concurso público configura preterição arbitrária e ilegal de candidatos aprovados fora do número de vagas; e (ii) estabelecer se os agravantes possuem direito subjetivo à nomeação em decorrência de sua aprovação em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, que somente se transforma em direito subjetivo mediante demonstração inequívoca de preterição ilegal, caracterizada pela convocação de candidatos em desrespeito à ordem de classificação ou pela contratação de temporários para cargos efetivos vagos.

4. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a contratação de temporários, por si só, não comprova preterição, tampouco a existência de vagas efetivas abertas, por se destinarem ao atendimento de necessidades transitórias da Administração, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5. No caso concreto, os agravantes foram aprovados em posições muito além do número de vagas originalmente ofertadas (200º, 207º, 208º, 250º e 320º para 160 vagas), sem comprovação de que tenham surgido vagas suficientes para alcançar suas classificações.

6. Não restou demonstrado que as contratações temporárias foram ilegais ou desvirtuadas de sua finalidade, tampouco que configuraram preenchimento de vagas permanentes, não se podendo presumir a existência de cargos efetivos vagos a serem providos pelos agravantes.

7. Reconhecer o direito à nomeação sem prova de preterição ou de cargos efetivos vagos implicaria em indevida intervenção do Poder Judiciário na criação de cargos públicos, o que afronta a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.”

Nas razões recursais de embargos de declaração (ID 27705394), os Embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão quanto a dois pontos específicos e relevantes ao deslinde da controvérsia.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de análise do parecer do Ministério Público, que reconheceu a ocorrência de preterição, além de atestar a existência de, ao menos, 43 (quarenta e três) vagas imediatas disponíveis para o cargo de Professor – Anos Iniciais do Ensino Fundamental durante a vigência do concurso público.

Alegam os Embargantes que tal manifestação do
Parquet
, revestida de presunção de veracidade, constitui elemento probatório essencial e cuja apreciação pelo órgão julgador é inafastável, sob pena de afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A segunda omissão diz respeito à ausência de enfrentamento da tese de que, consideradas essas 43 vagas remanescentes e não preenchidas, três das recorrentes – classificadas nas posições 201ª, 208ª e 209ª – passaram, de fato, a figurar dentro do número de vagas disponíveis, convertendo, assim, a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme dispõe o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Segundo os Embargantes, a ausência de manifestação sobre tais pontos compromete a integridade lógica do julgado, resultando em fundamentação deficiente e inobservância do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual pugnam pelo saneamento da omissão e, caso reconhecido efeito modificativo, pela reforma do acórdão, com o restabelecimento da sentença de procedência proferida em primeiro grau, que havia reconhecido o direito à nomeação dos autores e deferido tutela de urgência.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos (ID 29170143).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela egrégia 1ª Turma de Direito Público, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, no qual, à unanimidade, foi negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de improcedência os pedidos formulados na ação.

A controvérsia central suscitada nos presentes embargos de declaração reside na suposta ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, especialmente no que se refere: (i) à análise do pedido de quebra de sigilo bancário; (ii) à possibilidade de produção de prova de ofício com base no art. 370 do CPC; e (iii) à inaplicabilidade da preclusão à Fazenda Pública.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar sua utilização como sucedâneo recursal, visando à rediscussão do mérito da causa. Assim dispõe o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente em relação aos questionamentos aos quais o julgador deveria se pronunciar, e não em relação àqueles que a parte quer ver julgados. 2. A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do acórdão, referente à falta de clareza, o que não se verifica na espécie dos autos. 3. A embargante, a pretexto de ter havido omissão e obscuridade no julgado, pretende reexaminar o mérito da controvérsia, hipótese vedada nos estreitos limites dos aclaratórios. 4. A via dos embargos de declaração não é própria para rediscussão dos temas de mérito já decididos - in casu, a ausência de violação do art. 535 do CPC e a vedação da interpretação extensiva na regra contida no art. 13, § 1º, da Lei nº 8 .059/90. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1221434 SC 2010/0209080-9, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011)

No caso vertente, não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. O colegiado examinou detidamente todos os argumentos e provas constantes dos autos, assentando, com clareza, a ausência de elementos que comprovem o saque indevido ou a destinação ilícita dos valores depositados após o falecimento da segurada.

Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário, o voto condutor rejeitou tal pretensão por se tratar de medida extrema, cujo deferimento exige fundamentação concreta e indícios suficientes da prática de ato ilícito, sob pena de afronta aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5º, X e XII, da CF). A mera formulação do pedido na petição inicial e na réplica, sem robustez fática, não impõe ao magistrado o dever de pronunciamento específico, tampouco configura omissão a ser sanada.

Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 370 do CPC, pois a faculdade conferida ao juiz para determinar a produção de provas de ofício está condicionada à existência de indícios mínimos que a justifiquem — o que não se verificou nos autos. Não se pode transformar o referido dispositivo legal em instrumento para suprir a inércia da parte autora, especialmente quando esta anuiu expressamente ao julgamento antecipado da lide (ID 26981190).

No tocante à alegada inexistência de preclusão lógica à Fazenda Pública, cumpre esclarecer que tal tese não guarda relação com os fundamentos que embasaram o acórdão. A improcedência da ação não se deu por ausência de recurso ou inércia recursal, mas sim pela fragilidade probatória quanto à responsabilidade dos réus. Invocar esse ponto em sede de embargos constitui inovação recursal incabível nesta via estreita, e não elide os fundamentos já expostos.

Cabe salientar que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de forma clara e fundamentada, razão pela qual a insurgência recursal revela-se como tentativa disfarçada de rediscutir o mérito da decisão.

Verifica-se, pois, que o recurso ora examinado não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, dispostas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há no acórdão qualquer vício de contradição ou omissão a ser sanado, mas apenas o inconformismo da parte com a valoração das provas e a interpretação jurídica conferida à matéria, o que, como se sabe, excede os estreitos limites de cognição deste recurso integrativo.

O uso dos embargos de declaração, nesse contexto, revela-se manifestamente inadequado, pois busca-se, sob o manto de supostos vícios formais, reabrir a discussão de mérito já devidamente enfrentada e decidida, com finalidade meramente protelatória, em evidente desvio de finalidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de maneira reiterada, tem sido firme ao repelir a utilização de embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios autorizadores de sua oposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2025